Tribunal: TJDFT
Processo: 0700307-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700307-43.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO FRANÇA CARDOSO NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Dê-se vista dos autos ao recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso de ID 17625455, no prazo legal, nos termos do artigo 1.042, §3o, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024